Tribunal: STF
Processo: Rcl 55896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual, proferida nos Autos nº 0012283-79.2022.8.21.7000. A autoridade reclamada deferiu pedido liminar, determinando a remoção das construções inseridas dentro da área de cercamento delimitada, destinada à futura implantação de via e equipamentos públicos, à exceção daquelas construções que já são objeto de tratativas próprias do ente público municipal.



    2. A parte reclamante alega afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828, na qual se determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses (posteriormente prorrogado até 31.10.2022), dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    3. Em cognição sumária, determinei, com base na decisão da ADPF 828-MC, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Contra a decisão liminar, a parte beneficiária apresentou embargos de declaração. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado.



    4. Observo que a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator